Tribunal: TJDFT
Processo: 0717024-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE. COMUNICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇO. SILÊNCIO DA EMPRESA RÉ. CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS. ACEITE TÁCITO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA FATURA INADIMPLIDA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. ART. 397 CC. SENTENÇA MANTIDA.

1. “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” 1.1 Muito embora a empresa ré insista em afirmar não ter validado expressamente e por e-mail o reajuste apresentado pela empresa autora, a realidade é que, em momento algum, questionou a alteração dos novos valores apresentados, nem suspendeu os serviços de fretes anteriormente contratados, mesmo após a comunicação de reajuste, mantendo a parceria já estabelecida entre elas, do que decorre a correção da definição em sentença de que seu silêncio deve ser interpretado como aceite tácito do reajuste apresentado (princípio da boa-fé objetiva).

2. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, os encargos moratórios (juros e multa) também incidem desde o vencimento de cada fatura inadimplida até a data do efetivo pagamento (art. 397, caput do Código Civil), hipótese de mora ex re.

3. Recurso conhecido e desprovido.